Tribunal: TJMT
Processo: 1003880-42.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1003880-42.2021.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Compra e Venda]

Relator
A
:
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
, EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES
,
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
]

Parte(s):

[JEMIMA CAMARGO DE SOUZA - CPF: 014.656.151-13 (APELADO), JUVERCY ALVES GONCALVES JUNIOR - CPF: 838.870.241-68 (ADVOGADO), CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA - CNPJ: 01.055.599/0001-23 (APELANTE), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0004-10 (APELANTE), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA - CNPJ: 01.055.599/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO

PROVIDO,
UNÂNIME
”
.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA IMOBILIÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda. – ME contra sentença que, em ação de rescisão de contrato de compra e venda cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou procedente o pedido para declarar a rescisão contratual, condenar a apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 e fixar honorários advocatícios em 20% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a imobiliária pode ser responsabilizada solidariamente pelos danos decorrentes do atraso na entrega do imóvel adquirido; e (
ii
) verificar a proporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que a corretora de imóveis integra a cadeia de fornecimento e, por consequência, responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme previsto no art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O demonstrativo de pagamento apresentado nos autos evidencia que a imobiliária recebeu valores diretamente, demonstrando sua participação na relação contratual como parte integrante do ciclo econômico, e não apenas como intermediária.

Nos termos do CDC, a responsabilidade solidária decorre de sua posição como fornecedora na cadeia de consumo, reforçada pelo dever de transparência e informação adequada ao consumidor sobre eventuais riscos relacionados ao cumprimento do contrato.

O atraso na entrega de imóvel destinado ao lazer, ainda que não seja para moradia, configura dano moral, considerando o impacto emocional gerado pela frustração do contrato e pela expectativa frustrada do consumidor, conforme entendimento consolidado do STJ.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado à compensação do dano e à punição do responsável, sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A corretora de imóveis que integra a cadeia de fornecimento responde solidariamente pelos danos decorrentes do descumprimento do contrato, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

O atraso na entrega de imóvel, mesmo quando destinado ao lazer, configura dano moral, passível de indenização quando demonstrada a frustração significativa do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 7º, parágrafo único; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1768177/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.05.2021,
DJe
06.05.2021.

R E L A T Ó
R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
GOLDEM GEST
Ã
O DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação de rescisão de contrato de compra e venda c/c indenização por danos materiais e morais movida por
JEMIMA CAMARGO DE SOUZA
, julgou procedente a ação, para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes e condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com juros desde a citação e correção monetária a partir da sentença e para condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 20% sobre o valor da condenação e retificou de ofício o valor da causa para R$ 58.080,72.

A apelante sustenta que não possui responsabilidade civil pelos danos alegados, porque sua atuação se limitou à intermediação da venda e não teve relação com o atraso na entrega do lote ou o descumprimento contratual por parte da construtora (CIC) e acrescenta que, como intermediadora, não possui vínculo jurídico que justifique sua condenação e a responsabilidade solidária não pode ser presumida, sendo necessário que decorra da lei ou de cláusula contratual, o que não ocorre no caso.

Destaca, ainda, que durante a tramitação do processo a autora firmou acordo com a construtora CIC e recebeu quitação integral em relação aos pedidos, inclusive danos morais, diante de que entende que a transação celebrada com um dos devedores solidários extingue a dívida em relação aos demais, nos termos do art. 844, § 3º, do Código Civil.

Alega que o atraso na entrega do lote campestre configura mero inadimplemento contratual, que, segundo jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT, não é suficiente para caracterizar danos morais, porque o imóvel adquirido destinava-se ao lazer familiar e não à moradia, o que afasta qualquer alegação de sofrimento que justificasse a condenação por danos extrapatrimoniais.

Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais, argumentando que este montante é desproporcional e viola o art. 944 do Código Civil, além de gerar enriquecimento ilícito da autora e enfatiza que a indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pugna pelo provimento do recurso, para afastar a condenação.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 251357189).

É o relatório.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

A controvérsia está em saber se a imobiliária pode ser responsabilizada civilmente, com condenação ao pagamento de danos morais, em razão do atraso na entrega de lote campestre adquirido pela autora.

No caso, entendo que não assiste razão à apelante.

A orientação jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que que a corretora de imóveis é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que busca a rescisão contratual, porquanto pertence à cadeira de consumo:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CORRETORA IMOBILIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DOS FORNECEDERES. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS. PRECEDENTES. 1. Ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel com pedido de devolução de quantias pagas. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a corretora de imóveis é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda uma vez que pertence à cadeira de consumo. Precedentes. 3. Ademais, a jurisprudência do STJ entende que resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem. 4. Agravo interno não provido” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1768177 SP 2020/0255157-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/05/2021).

Além disso, do exame, extrai-se que o demonstrativo de pagamento das prestações do contrato imobiliário foi emitido em nome da empresa Golden (Id. 251357157 - Pág. 4):

Certo é que o recebimento direto de valores pela Golden, registrado nos demonstrativos de pagamento, indica que ela integrou a cadeia contratual, não apenas como intermediária, mas possivelmente como corresponsável pelo cumprimento das obrigações contratuais.

Certo é que, em atenção ao art. 7º, parágrafo único, do CDC, todos os fornecedores que participaram da cadeia de fornecimento podem responder solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor.

E o fato de a Golden emitir ou receber pagamentos demonstra sua integração ao ciclo econômico da compra e venda, cuja participação a vincula às obrigações decorrentes do contrato, especialmente quando não há clareza sobre a segregação de responsabilidades entre os envolvidos.

Ademais, com base nos princípios da transparência e informação adequadas, previstos no CDC, a Golden teria o dever de informar a autora sobre eventuais riscos na entrega do imóvel ou problemas relacionados ao contrato e a ausência de cumprimento dessas obrigações reforça sua responsabilidade solidária pelos danos sofridos.

Assim, a imobiliária não pode eximir-se de responsabilidade, sobretudo quando os pagamentos realizados à sua ordem não resultaram no cumprimento da obrigação principal (entrega do imóvel conforme pactuado).

Por fim, entendo que o valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado à compensação do dano e à punição do responsável, sem gerar enriquecimento ilícito.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora, com exceção dos danos morais, que arbitro em R$10.000,00, acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar da citação.

V O T O

EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TE
O
DORO BORGES
(
2
º VOGAL):

Acompanho o voto do 1º Vogal para fixar danos morais em R$10.000,00, acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e jur
os de mora a contar da citação.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Adiro aos votos dos 1º e 2º vogais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025.